Tribunal: TJES
Processo: 0006899-33.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006899-33.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON FURTADO COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, no qual sustentava que a redução de sua carga horária e consequente diminuição salarial violaram o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pleiteando, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais. O embargante argumenta omissão do acórdão ao não analisar adequadamente o Tema 514 do STF, que trata da irredutibilidade de vencimentos em casos de alteração da carga horária de servidores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do princípio da irredutibilidade de vencimentos e à aplicação do Tema 514 do STF;
(ii) avaliar se os embargos de declaração configuram meio processual adequado para discutir inovação recursal relativa à aplicação do Tema 514.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos e concluiu que a redução da carga horária de trabalho, com proporcional ajuste na remuneração, respeitou os preceitos legais, inclusive com base em laudo pericial que comprovou a compatibilidade da remuneração com a jornada efetivamente laborada.

5. A questão relativa ao Tema 514 do STF não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal nos embargos de declaração.

6. O entendimento consolidado do STJ determina que o órgão julgador não precisa responder a todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração não encontra amparo legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou inovar em relação a argumentos não apresentados no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.09.2011 (Tema 514).

TJES, EDcl na AC 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

TJES, EDcl na AC 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
WILSON FURTADO COUTINHO
(ID 8619364) contra o Acórdão de ID nº 8492166, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Contrarrazões no ID 11563516, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

O Acórdão foi relatado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no entanto, os embargos foram redistribuídos em virtude da remoção do relator da 3ª Câmara Cível para a 2ª Câmara Cível, a partir de 06/05/2024.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILSON FURTADO COUTINHO
(ID 8619364) contra o Acórdão de ID nº 8492166, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Rememorando o trâmite processual, em seu apelo, Wilson Furtado Coutinho alegou que a redução de sua carga horária e consequente diminuição salarial ferem o princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que trabalhava habitualmente 250 horas mensais, com contracheques e perícia comprovando a prática ao longo de vários períodos. Argumentou que a redução foi realizada de forma unilateral e ilegal pela Administração, sem respeitar seus direitos como servidor público, resultando em prejuízo material e moral significativo, considerando o impacto em sua renda familiar e padrão de vida.

No tocante aos danos morais, sustentou que a redução salarial abrupta, referente a verba de natureza alimentar, prejudicou sua dignidade, honra e estabilidade financeira.

O Apelante requereu, além da reforma da sentença para restabelecimento de seus vencimentos com base na carga horária original, a condenação do Município ao pagamento de danos morais.

Em análise do recurso, a Câmara destacou que a redução da carga horária e o correspondente ajuste na remuneração do servidor público não configuram violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que a remuneração seja proporcional à jornada efetivamente laborada.

Baseando-se no laudo pericial, o relator concluiu que a remuneração do autor sempre foi compatível com a carga horária exercida, sem alteração no valor da hora-aula. Ademais, ressaltou que a carga de 250 horas/mês foi desempenhada apenas em 30% do período laboral do autor e que a redução promovida pelo Município foi realizada de maneira proporcional, sem prejuízo pecuniário indevido.

Citando precedentes do STF e do STJ, o Acórdão reafirmou que servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, desde que alterações respeitem a irredutibilidade salarial. Assim, foi mantida a a sentença de primeiro grau.

Em seus embargos,
Wilson Furtado Coutinho
sustenta que o Tribunal não apreciou de forma adequada o Tema 514 do STF, que trata da garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos em situações de alteração da carga horária de servidores públicos, causando prejuízo ao embargante. Ele argumenta que a redução da jornada de trabalho de 250 para 125 horas mensais pelo Município, com diminuição proporcional dos vencimentos, violou o princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Nessa esteira, pleiteou a correção da omissão e, se necessário, a modificação do julgado, reiterando que a manutenção do ato administrativo do Município representa prejuízo material e moral ao embargante.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao acórdão embargado.

No caso analisado, o Acórdão foi explícito ao abordar o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o seu alcance em casos de alteração de carga horária:

"Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no proceder empregado pela Administração Pública Municipal que impõe alteração da jornada laborativa de seu servidor, mas desde que tal modificação venha necessariamente acompanhada dos respectivos reflexos em sua remuneração, de acordo com esse novo regime de trabalho."

Ainda, na espécie, o apelante não mencionou o Tema 514 do STF em seu recurso de apelação. Os argumentos do apelo estavam centrados na alegação de que a redução da carga horária e dos vencimentos violava o princípio da irredutibilidade salarial, sem referência expressa ao Tema 514 ou aos seus precedentes específicos. A introdução desse tema nos embargos de declaração configura inovação recursal, uma vez que não foi trazido na apelação original.

No caso, o Acórdão foi expresso em analisar os argumentos do apelante e manifestar o seguinte entendimento:

“Portanto, vale dizer, não se discute a possibilidade de a Administração Pública extinguir, reduzir ou criar vantagens e, inclusive, alterar a carga horária de trabalho dos servidores públicos, desde que eventual modificação perpetrada pelo Poder Público preserve o montante proporcional da remuneração.”

A omissão do embargante em levantar o Tema 514 durante a apelação reforça a conclusão de que não há vício no acórdão, pois o Tribunal não está obrigado a manifestar-se sobre questões não apresentadas pelas partes no momento oportuno.

O acórdão também analisou detidamente as provas constantes nos autos, como destacado:

"Na hipótese, o trabalho pericial do expert do Juízo, após minuciosa análise das fichas financeiras do servidor, discriminadas mês a mês, fez consignar que ‘a remuneração do autor sempre foi proporcional à carga horária efetivamente laborada’.”

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
WILSON FURTADO COUTINHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar